Tribunal: TJSP
Processo: 7001028-39.2013.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Indulto humanitário ou Prisão albergue e domiciliar – Recurso da defesa – Improcedência – Ausência de comprovação da incapacidade para a continuidade da execução da pena ou da impossibilidade de recebimento de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional – Decisão mantida – Recurso não provido.